Tribunal: TJDFT
Processo: 0705894-87.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RODOVIA INTERESTADUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO COM O USUÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FATO DO SERVIÇO. MÁ CONSERVAÇÃO DA ESTRADA QUE GERA ACÚMULO INDEVIDO DE ÁGUA. CAPOTAMENTO. NEXO CAUSAL COM FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONDUTA INDEVIDA DO MOTORISTA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DOS FATOS IMPUTADOS À VÍTIMA COM O RESULTADO DANOSO. INOCORRÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO À VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. OBSERVÂNCIA AO CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO, À CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES E À EXTENSÃO DO DANO. ALEGAÇÃO DO APELADO. ATO ATENTATÓRIO CONTRA A JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Considerando que a ré é pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público (concessionária do serviço de manutenção e conservação de via pública rodoviária), aplica-se à situação fática inserta nos autos a teoria da responsabilidade civil objetiva, fundada no risco administrativo, consoante preconiza o art. 37, § 6o, da CF, os arts. 186, 927, 932, III, e 942 do CC, e os arts. 14 e 22 do CDC, sendo desnecessário perquirir acerca da existência de culpa para fins de configuração do dever de indenizar.

2. O conjunto probatório constante dos autos evidenciam que o excesso de água na estrada da rodovia de manutenção incumbente à concessionária ré foi a razão determinante à ocorrência do deslizamento por aquaplanagem do veículo do autor, de modo que a má conservação do sistema de drenagem de água configura falha na prestação do serviço, razão pela qual a responsabilidade recai sobre a fornecedora.

2.1. Não há que se falar na excludente de nexo causal do fato exclusivo da vítima, quando não há qualquer elemento probatório nos autos que apontem que o autor conduzia seu veículo em alta velocidade ou de maneira imprudente. Pelo contrário, evidencia-se que se dirigia com a família em clima chuvoso, em velocidade permitida.

2.2. Não há nexo causal entre os fatos imputados ao autor (pneu traseiro direito do carro desgastado, embora não liso) e o resultado danoso, uma vez que o fator determinante etiológico ao capotamento foi o excesso de água na estrada, o qual tem o nexo causal normativo à conduta omissiva da ré. Afasta-se a alegação de culpa concorrente.

3. No caso concreto, o valor do dano material fixado pela sentença encontra-se de acordo com os elementos de informação constantes dos autos e com o pedido pela petição inicial, correspondendo à extensão do dano. Ademais, apresenta-se quantia liquidável e coerente.

4. Em atenção ao art. 944 do CC, a quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor e a prevenção de comportamentos futuros análogos (função preventivo-pedagógica-reparadora-punitiva).

4.1. No caso concreto, o autor e sua família sofreram acidente e capotamento em razão do excesso de água na estrada de rodovia, gerando risco à saúde e à vida de cada membro familiar, o que extrapola o mero dissabor do cotidiano, de modo que o valor fixado na sentença se revela adequado ao caso concreto e suas circunstâncias.

5. Não configura litigância de má-fé, tampouco ato atentatório à dignidade da justiça, a propositura de ação ou apresentação de recurso à sentença contrária aos seus interesses, mas mero exercício do direito que lhes é constitucionalmente garantido, ainda que de forma equivocada.

6. Apelação desprovida. Sentença mantida.